Tribunal: TJDFT
Processo: 0001656-30.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DECISÃO 1. Primeiramente, DEFIRO o pedido de expedição de certidão para fins de inventário formulado por MARIA NATERCIA LEARTH CUNHA, herdeira do credor GERALDO MAGELA SOARES (ID 11163749). Providencie a Secretaria a emissão da aludida certidão. Cadastre-se a herdeira MARIA NATERCIA LEARTH CUNHA (CPF 084.528.731-15) no Sistema Judicial Eletrônico. Oportunamente, intime-se o Dr. ORDENATO CANDIDO BORBA OAB/DF-9234 para juntar aos autos procuração ad judicia referente à peticionante MARIA NATERCIA LEARTH CUNHA. Por ora, atente-se a Secretaria ao requerimento de intimação via telefone, conforme ID 11163749. 2. Noutro giro, passo a tratar da cessão dos créditos do credor originário ORDENATO CANDIDO BORBA. No ID 22595194, o Ente Devedor manifestou-se favorável à habilitação do cessionário FRANCISCO DA ROCHA CRAVO FILHO, ao passo que logo após a requerente MARATONA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA apresentou-se como subcessionária dos mesmos créditos. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24307049, intime-se a subcessionária requerente MARATONA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; III) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; IV) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; V) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; VI) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; VII) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. Destaco que a escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do credor ORDENATO CANDIDO BORBA para o cessionário FRANCISCO DA ROCHA CRAVO FILHO foi apresentada anteriormente, conforme ID 19735440, enquanto a escritura referente à cessão posterior foi regularmente apresentada no ID 24307050. 3. Por último, diante do pedido de urgência da requerente MARATONA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, informo oportunamente que nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021-PGDF/PGCONT. O citado ofício noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura pública de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido de urgência de emissão de certidão. Após o cumprimento das diligências, retornem os autos à conclusão, especialmente no que tange ao prosseguimento dos procedimentos do Acordo Direto 02/2020 referentes ao credor ADOLFO LOPES JAMEL EDIN. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC